Tribunal: STJ
Processo: 8043477-82.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77743 - BA
(2025/0427881-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOSE JORGE CONCEICAO LIMA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: TÉSSIO RAUFF DE CARVALHO MOURA - BA058791
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 1.021,
CPC/2015
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso ordinário em mandado de segurança,
em razão da aplicação, por analogia, da Súmula 283 do STF.
2. Nos termos do
§ 1o, do
, e da
, a parte
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula 182/STJ
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 79b03958-40bc-4ec7-9f5c-c464db4f2d73

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77743 - BA
(2025/0427881-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JOSE JORGE CONCEICAO LIMA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: TÉSSIO RAUFF DE CARVALHO MOURA - BA058791
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 1.021,
CPC/2015
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso ordinário em mandado de segurança,
em razão da aplicação, por analogia, da Súmula 283 do STF.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
JOSE JORGE CONCEICAO LIMA contra a decisão que não conheceu do recurso
ordinário em mandado de segurança, em razão da aplicação, por analogia, da Súmula
283 do STF, diante da ausência de impugnação de fundamentos do acórdão prolatado
pelo Tribunal de origem.
O agravante reitera os argumentos de mérito do recurso ordinário,
afirmando, ainda, ter havido violação da jurisprudência do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
269).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55698990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:44
Código de Controle do Documento: 8f865fe5-b280-46c4-b9bb-506547ed27ea

VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do
do
"na petição de agravo
art. 1.021
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso ordinário em mandado de
segurança, em razão da aplicação, por analogia, da Súmula 283 do STF, diante da
ausência de impugnação de fundamentos do acórdão prolatado pelo Tribunal de
origem.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica do
fundamento relativo à aplicação, por analogia, da Súmula 283 do STF, limitando-se a
parte a deduzir argumentos de mérito.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n.
relatora
3.430/MA,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
art. 1.021,
CPC/2015;
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55698990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:44
Código de Controle do Documento: 8f865fe5-b280-46c4-b9bb-506547ed27ea

Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55698990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:44
Código de Controle do Documento: 8f865fe5-b280-46c4-b9bb-506547ed27ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 77.743 / BA
Número Registro: 2025/0427881-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80434778220248050000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE JORGE CONCEICAO LIMA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : TÉSSIO RAUFF DE CARVALHO MOURA - BA058791
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JOSE JORGE CONCEICAO LIMA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : TÉSSIO RAUFF DE CARVALHO MOURA - BA058791
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56500782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:24
Código de Controle do Documento: 0824aaa8-7719-4a4e-9134-9a122991229c

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:24
Código de Controle do Documento: 0824aaa8-7719-4a4e-9134-9a122991229c